Tribunal: TJMT
Processo: 1015236-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015236-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BARROS E ALLI LTDA - CNPJ: 31.252.384/0001-63 (AGRAVADO), NEY DE LIMA BARROS - CPF: 377.976.971-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PENHORA DE PENSÃO MILITAR – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2o –
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Ressalvadas as hipóteses previstas no §2o do artigo 833 do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria (inciso IV).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015236-55.2024.8.11.0000 de decisão da2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a penhora de 3
0
% do salário do devedor.

O agravante alega que até o momento não foram encontrados bens dos agravados passíveis de penhora.

Aduz que o entendimento jurisprudencial vem se consolidando no sentido de permitir a constrição de 30% da remuneração do devedor, sem que isso comprometa da subsistência dele.

Diz que o agravado é militar aposentado, e recebe por mês R$ 36.495,30.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
218051163
).

Sem contraminuta, visto que a angularização processual não foi formada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
”
.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50
SALÁRIOS MÍNIMOS
. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ.

1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50
salários mínimos
mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2o, do CPC.

2 .
Agravo interno desprovido
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1640504/SP, Rel. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
21/10/2020).

E ainda:

AgInt
no REsp 1573573/RJ;

AgRg
no
AREsp
712.651/DF;

AgRg
no
AREsp
637.440/DF;

AgInt
no REsp n. 1035207/SP.

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA -PENHORADE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO ESSENCIAL – ART. 833, IV, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2o – RECURSO PROVIDO.

Ressalvadas as hipóteses previstas no §2o do artigo 833 do CPC, é vedada apenhorade proventos deaposentadoria(inciso IV), e não se aplica a relativização dessa norma quando demonstrado que haverá comprometimento da subsistência do devedor.

(
N.U
1012264-15.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no
DJE
19/07/2024)

E também
:

AI 1003954-20.2024.8.11.0000;

AI 1016641-29.2024.8.11.0000;

AI 1012279-81.2024.8.11.0000;

AI 1012020-86.2024.8.11.0000.

Embora não se desconheça o entendimento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese
concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(REsp n. 1547561/SP), o STJ também já consignou que “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando,
concretamente
, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (REsp 1806438 / DF – destaque original).

A
hipótese da lide não é de bloqueio relativo
a
pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal
que
comport
e
a flexibilização da lei.

Também
não há comprovação robusta de que a penhora não trará prejuízo ao sustento
do agravado
, sobretudo porque ainda nem fo
i
citado nos autos de origem.

Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto,

nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024